Tribunal: TJPA
Processo: 0004345-81.2019.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E ALTEROU A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA GRAVE DE SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ERRO MATERIAL DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO JUIZ A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Não há que se falar insuficiência de provas a respeito da falta grave, pois o conjunto probatório acostado aos autos, foi suficientemente demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar, em especial, pela declaração do próprio apenado.2. Também não subsiste a carência de fundamentação da decisão que reconheceu a falta grave e modificou a data-base para a progressão de regime, pois, não obstante tenha a autoridade judicial se referido à fuga ? o que não era o caso do referido PDP ? tal erro foi devidamente corrigido após interposição, pela defesa, de Embargos Declaratórios, de modo que o juiz acolheu os embargos, corrigindo o erro material da antedita decisão, fazendo constar como falta grave a subversão a ordem ou a disciplina no CRPP I.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004345-81.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO DE PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RECURSO: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: ELIZEU REIS DO ROSÁRIO
DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES
AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR.ª UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE E ALTEROU A DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS. IMPROCEDÊNCIA. FALTA GRAVE DE SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. ERRO MATERIAL DEVIDAMENTE CORRIGIDO PELO JUIZ
A QUO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar insuficiência de provas a respeito da falta grave, pois o conjunto probatório acostado aos autos, foi suficientemente demonstrado pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar, em especial, pela declaração do próprio apenado.
2. Também não subsiste a carência de fundamentação da decisão que reconheceu a falta grave e modificou a data-base para a progressão de regime, pois, não obstante tenha a autoridade judicial se referido à fuga - o que não era o caso do referido PDP - tal erro foi devidamente corrigido após interposição, pela defesa, de Embargos Declaratórios, de modo que o juiz acolheu os embargos, corrigindo o erro material da antedita decisão, fazendo constar como falta grave a subversão a ordem ou a disciplina no CRPP I.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ELIZEU REIS DO ROSÁRIO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 10/12), que
reconheceu a prática de falta grave e consequente mudança de data-base para a projeção da progressão de regime.

Em
razões recursais
, pugna a defesa da agravante pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão guerreada, não reconhecendo a prática de falta grave por parte do apenado, com a consequente não-alteração da data-base para a progressão e regime.

Alega o ilustre Defensor que
a suposta falta grave cometida pelo agravante não ficou suficientemente caracterizada, carecendo, a decisão judicial do respectivo Procedimento Disciplinar Penitenciário, da devida fundamentação
, o qual se limitou a citar a falta grave de subversão à ordem pública ou à disciplina cometida pelo apenado, sem apontar fatos concretos para tanto.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
requer o
improvimento do agravo
, haja vista ter sido a r. decisão prolatada em conformidade com os ditames legais.

Às fls. 28, por meio de decisão interlocutória, o Juiz de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA,
manteve a decisão guerreada
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA (fls. 10/12), que
reconheceu a prática de falta grave e consequente mudança de data-base para a projeção da progressão de regime.

Em análise dos autos, observa-se que o Juiz
a quo
proferiu sentença homologando o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) nº 148/2019, o qual objetivava apurar a falta grave de subversão à ordem ou à disciplina cometida pelo agravante em 26.03.2019, uma vez que ele se recusou a prestar esclarecimentos sobre uma tentativa de fuga ocorrida em 05.03.2019, no CRPP I.

Foi assegurado ao apenado a ampla defesa e o contraditório, tendo o Procedimento Administrativo transcorrido de forma regular.

A quando de sua decisão, o Juiz
a quo
exarou a seguinte fundamentação:
¿(...) Ao que se constata nos autos, o procedimento administrativo apurou, inequivocamente, a TENTATIVA DE FUGA, falta grave tipificada no art. 50, II, c/c art. 49, parágrafo único da LEP. O apenado não confirma o fato, declarando que não tentou fugir em nenhum momento. A justificativa apresentada não é suficiente para justificar a prática da falta grave.
Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula de jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP.
A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso.
(...)
A punição pela falta grave praticada, nos termos do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimentos das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral). (...)¿.

Importante frisar que,
não obstante tenha a autoridade judicial se referido à falta grave de fuga - o que não era o caso do referido PDP - tal erro foi devidamente corrigido
após interposição, pela defesa, de Embargos Declaratórios, de modo que, em decisão datada de 27.008.2019, o juiz acolheu os embargos
¿para corrigir o erro material na decisão de seq. de n°101, fazendo constar como falta grave Subversão a ordem ou a disciplina no CRPPI¿
(fls. 06).

Corrigido tal erro, vê-se que não há que se falar em insuficiência de provas do cometimento da falta grave
.

Extrai-se dos ditames do art. 49, parágrafo único c/c art. 50, incisos I e VI, ambos da Lei de Execuções Penais, que a subversão à ordem e à disciplina é punida com sanção correspondente à falta grave consumada. Vejamos:
Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
(...)
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I -
incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V no art. 39 desta lei
.

E o art. 39 da LEP:
Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

Dos documentos acostados aos autos, vê-se que a prática de falta grave foi suficientemente demonstrada pelos elementos informativos colhidos durante o procedimento disciplinar, em especial, pela confissão do réu às fls. 19:
¿(...) Que estava cumprindo pena no regime fechado no CRPP I; Que no dia 26/03/2019 se recusou a sair para o atendimento de PDP porque não foi explicado o motivo; Que por não ter entendido do que se tratava se recusou a sair para o atendimento.¿

Como bem ressaltou a douta Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, a simples alegação de que não se fez presente para a oitiva em PDP, por não saber os motivos do chamado, não exime o apenado de receber a punição disciplinar cabível.

Colaciono jurisprudência da Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. ATOS DE SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE CULPABILIDADE, CRIME IMPOSSÍVEL E ILEGALIDADE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CARACTERIZADO. CONDUTA TÍPICA E INDIVIDUALIZADA PELOS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO E ATIPICIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERDA DOS DIAS REMIDOS FUNDAMENTADA. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem não podem ser diretamente enfrentadas por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância, não se caracterizando, também, vício de omissão, visto que sequer levadas a conhecimento através do agravo em execução. 2. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a possibilidade de desclassificação ou reconhecimento de atipicidade. 3. A partir dos elementos de convicção trazidos da sindicância, não só formados por testemunhos indiretos, as instâncias de origem concluíram pela prática de falta grave, tipificada no art. 50, I e IV, da Lei de Execuções Penais, sendo a conduta do agravante individualizada. 4. A perda dos dias remidos em 1/3 está adequadamente fundamente na natureza da falta grave, consistente na subversão da ordem e disciplina ao se realizar falsa comunicação de carta denúncia a vários órgãos, o que ensejou, inclusive, o recebimento de mensagens de corregedorias e ouvidorias a respeito das denúncias, bem como no histórico prisional. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 519.319/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUBVERSÃO À ORDEM E DISCIPLINA. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AFASTAMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Tendo em vista o teor da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, o afastamento da falta grave praticada pelo ora paciente (art. 50, inc. I, da Lei n. 7.210/84 Lei de Execução Penal - LEP) demandaria o reexame de matéria fático-probatória, inadmissível na via estreita do habeas corpus. Ademais, registre-se que esta egrégia Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de analisar comportamento similar ao perpetrado pelo paciente, concluindo no sentido de que a promoção de tumulto constitui falta de natureza grave. 3. O acórdão guerreado está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que o cometimento de falta grave pelo apenado importa na alteração da data-base para a concessão de novos benefícios, salvo livramento condicional, indulto e comutação da pena; (b) autoriza a regressão de regime e (c) a revogação de até 1/3 dos dias remidos (art. 127 da LEP). 4. Inexiste flagrante ilegalidade no acórdão impugnado que determinou a alteração da data-base, em razão da prática de falta grave, apenas para fins de progressão de regime. 5. A perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos encontra-se devidamente fundamentada, nos termos do art. 127 c/c o art. 57 da LEP, porquanto o Juízo da Execução ressaltou o contexto do movimento de subversão praticado pelo paciente - promoção de liderança negativa junto à população carcerária, aliciando visitantes de sentenciados para ingressarem no presídio com objetos proibidos e dificultando a entrada dos agentes na cela para a realização de revista onde foram apreendidos entorpecentes e onze aparelhos de micro celulares. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 492.895/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 16/04/2019)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. OITIVA DO APENADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DO ACUSADO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar é indispensável para a aplicação das penalidades de atribuição da autoridade administrativa, isto é, aquelas que têm vinculação direta com a administração e organização da casa prisional. Constatada a prática de falta disciplinar de natureza grave, comunicar-se-á ao Juízo das Execuções Penais para fins de homologação. Nessa linha, esta Corte possui orientação no sentido ser ''desnecessária a realização de audiência de justificação para homologação de falta grave, se ocorreu a apuração da falta disciplinar em regular procedimento administrativo, no qual foi assegurado, ao reeducando, o contraditório e ampla defesa, inclusive com a participação da defesa técnica" (HC 333.233/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 6/11/2015). Não há, assim, que se falar em nulidade por delegação à autoridade administrativa da oitiva prévia do condenado. 2. A Suprema Corte e o STJ consolidaram entendimento no sentido de que a ausência do reeducando na audiência de oitiva de testemunhas constitui nulidade relativa mediante comprovação de prejuízo. In casu, não restou comprovado nenhum prejuízo ao apenado, tendo sido realizada a referida audiência com a presença do defensor do sentenciado, que o assistiu, também, em sua ouvida, assegurando-lhe o direito de defesa. 3. Na hipótese, não ficou configurada a suposta sanção coletiva, alegada pela defesa, haja vista que, conforme depoimento dos agentes penitenciários, houve desobediência e subversão da ordem ou da disciplina, tendo os referidos servidores relatado que realizavam revista geral na cela habitada pelo agravante, e encontraram dois baldes contendo cachaça artesanal ("maria louca").
Ao término da revista, informaram ao sentenciado e a seus companheiros de cela que seriam transferidos, mas todos se recusaram a sair e deram início a um tumulto, gritando e dizendo palavras de baixo calão. Portanto, todos os detentos que habitavam a referida cela incorreram, efetivamente, na infração disciplinar, qual seja, subversão à ordem e disciplina do estabelecimento prisional, prevista no art. 52 da LEP
. 4. Por fim, a análise da tese de não ocorrência da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza media, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, na espécie, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 437.873/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018)

Assim, não há se se falar em reforma da decisão, diante da suficiência de provas e fundamentos a corroborá-la,
devendo ser mantida a

mudança de data-base para a projeção da progressão de regime, feita pelo Juízo da Execução.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 03 de março de 2020.
Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora